Tribunal: TCU
Processo: 033.929/2014-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2021-04-20
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 884/2021-TCU-Plenário Considerando que a interessada se limitou a invocar hipóteses para a admissibilidade do recurso de revisão, sem, contudo, satisfazê-las materialmente; Considerando que argumentos e teses jurídicas são questões que justificam seu exame em outras espécies recursais, não no recurso de revisão; Considerando que mesmo que fossem aplicados os regimes prescricionais adotados pelo Acórdão 1441/2016-TCU-Plenário e pela Lei 9.873/99, não ocorreu a prescrição do débito e, consequentemente, da aplicação da multa proporcional, neste processo; Considerando que os documentos trazidos pela interessada não são capazes, nem ao menos em tese, de influenciar a decisão de mérito proferida nestes autos, e não demonstram a regular aplicação dos recursos públicos federais; e Considerando as proposições, tanto da unidade técnica como do Ministério Público junto ao TCU, que pugnam pelo não conhecimento deste recurso de revisão. Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos artigos 32, III, e 35 da Lei 8443/1992 c/c os artigos 143, IV, alínea 'b', e 288 do Regimento Interno/TCU, em não conhecer deste recurso de revisão, por não atender aos requisitos legais específicos para a sua admissibilidade, dar ciência desta deliberação à interessado e à Fundação Nacional de Saúde, e arquivar estes autos, conforme os pareceres constantes dos autos. 1. Processo TC- Processo 033.929/2014-9 (RECURSO DE REVISÃO) 1.1. Apensos: Processo 003.888/2019-3 (Cobrança Executiva); Processo 003.883/2019-1 (Cobrança Executiva); Processo 003.732/2019-3 (Cobrança Executiva) E Processo 003.900/2019-3 (Cobrança Executiva) 1.2. Responsáveis: Ana Maria Maia de Meneses (XXX.651.403-XX); Ar Construções Ltda. (07.149.996/0001-40); Leonardo Silveira Lima (XXX.009.213-XX) e Pedro Jose Philomeno Gomes Figueiredo (XXX.209.863-XX) 1.3. Interessada: Ana Maria Maia de Meneses (XXX.651.403-XX) 1.4. Entidade: Fundação Nacional de Saúde 1.5. Relator: Ministro Jorge Oliveira 1.6. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé 1.7. Relator da deliberação recorrida: Ministro-Substituto André Luís de Carvalho 1.8. Unidades Técnicas: Secretaria de Recursos - Serur. 1.9. Representação legal: não há 1.10. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.